Tribunal: TJSP
Processo: 1112800-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ANULATÓRIA DE TESTAMENTO – PRETENSÃO DEDUZIDA POR QUEM NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE HERDEIRO E NÃO POSSUI INTERESSE JURÍDICO – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112800-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANIZETE
MARIA RIBEIRO AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MÔNICA DE
JESUS GOMES e MARTA JANETE DE SOUZA REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112800-18.2018.8.26.0100 -Voto no 4555
2
RECORRENTE: JANIZETE MARIA RIBEIRO AZEVEDO
RECORRIDO: MARIA JANETE DE SOUZA REGO e OUTRA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: VIVIAN WIPFLI
ORIGEM: 8a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1112800-18.2018.8.26.0100
VOTO No 4555
EMENTA:
ANULATÓRIA
DE
TESTAMENTO

PRETENSÃO
DEDUZIDA POR QUEM NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE
HERDEIRO E NÃO POSSUI INTERESSE JURÍDICO

EXTINÇÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação anulatória de testamento que foi
julgada extinta sem conhecimento do mérito.
Inconformada, recorre a autora alegando cerceamento de
defesa e afirmando sua legitimidade para a propositura da ação. Defende a
nulidade do testamento buscando ver resguardados direitos sucessórios que
alega possuir.
Em contrarrazões as requeridas buscam a manutenção da
sentença.
O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112800-18.2018.8.26.0100 -Voto no 4555
3
recurso.
É o relatório.
2
Há evidente ilegitimidade da autora para pleitear a
anulação do testamento mencionado na inicial.
Alega a autora que é sobrinha de João Ribeiro, que faleceu
em 10 de fevereiro de 2014, tendo deixado seu patrimônio por testamento a sua
companheira Maria da Glória.
Maria da Glória, por sua vez, faleceu em 17 de março de
2017, deixando testamento que beneficiou as requeridas.
A pretensão da requerente é de ver anulado o testamento
de Maria da Glória a fim de que, segundo afirma, os bens voltem ao patrimônio do
Espólio de João Ribeiro e, ao fim, lhe sejam transmitidos.
Além de parte ilegítima para a formulação do pedido de
anulação, como bem afirmado na r. sentença, a autora também é carecedora da
ação, porque não ostenta qualquer interesse jurídico na pretendida anulação, que
não lhe traria resultado algum.
A autora não é herdeira de Maria da Glória e a anulação do
testamento dela não importa em anulação do testamento de João Ribeiro e
mesmo que isso ocorresse não teria direito à sucessão de João Ribeiro por estar
em 4o lugar na ordem de vocação hereditária, depois da companheira, que
receberia a totalidade da herança com ou sem testamento.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112800-18.2018.8.26.0100 -Voto no 4555
4
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., a requerente responderá por
honorários fixados em 15% do valor atualizado da ação, observada a gratuidade.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR